Tribunal: TJBA
Processo: 8015075-54.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8015075-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: AELSON SILVA MORAIS

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, §2º, II, E ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP).

AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA COM BASE NO ART. 621, I, CPP.
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E QUALIFIC
ADORA DO MOTIVO FÚTIL. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS QUE INCIDEM EM PLANOS DISTINTOS DA ESTRUTURA DO CRIME: DOLO COMO ELEMENTO VOLITIVO E MOTIVO COMO MÓVEL PSÍQUICO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo requerente, visando, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
desconstituir parcialmente o Acórdão exarado nos autos nº. 0003923-35.2014.8.05.0032, que confirmou a condenação proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Brumado/BA em seu desfavor, reduzindo a pena a ele aplicada para 16 (dezesseis) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, II (homicídio qualificado pelo motivo fútil) e art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II (homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal, em concurso material.

2. Argumenta que a condenação é contrária a texto expresso de lei, pois teria sido reconhecida a qualificadora do motivo fútil embora incompatível com o dolo eventual reconhecido pelo Tribunal do Júri. Consequentemente, requer a desclassificação dos crimes para homicídio simples (art. 121, caput, do CP), com readequação da pena imposta, eventual alteração do regime de cumprimento e aplicação de dosimetria mais benéfica.

3. A
pós minucioso exame dos autos, não se vislumbra argumentos juridicamente consistentes que ensejem a procedência da presente ação revisional.

4. É consabido na doutrina e jurisprudência pátrias que a exclusão de qualificadoras somente se justifica quando se afigurarem manifestamente improcedentes ou juridicamente descabidas, circunstância que não se verifica
in casu
, em que a qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Conselho de Sentença após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. Ressalte-se que n
ão há incompatibilidade entre dolo eventual e qualificadoras de natureza subjetiva, notadamente o motivo fútil, porquanto constituem institutos que se situam em planos distintos da estrutura analítica do tipo penal: o dolo refere-se ao aspecto cognitivo-volitivo, enquanto o motivo relaciona-se aos antecedentes psíquicos determinantes da conduta.
Em outros termos, o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta capaz de colocar em risco a vida da vítima.

6.
Logo, é plenamente possível que alguém pratique um homicídio com dolo eventual (assumindo o risco do resultado morte) movido por motivo fútil (causa insignificante ou desproporcional).

7. Ademais, diferentemente do quanto trazido na presente revisão, o entendimento atual e majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio, dentre as quais está a qualificadora do motivo fútil. Precedentes.

8.
Desse modo, impossível acolher o pedido revisional, pois não se vislumbra nos autos qualquer hipótese legal autorizadora para a revisão da decisão condenatória definitiva já transitada em julgado.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Revisão Criminal nº 8015075-54.2025.8.05.0000, onde figuram como Requerente, AELSON SILVA MORAIS e, como Requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto condutor.